Tribunal: TJSP
Processo: 2091076-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ILARIS 150 MG. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.234 DO STF, COM REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ILARIS 150 MG. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.234 DO STF, COM REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo e do Município de Bady Bassitt, visando ao fornecimento do medicamento Ilaris 150 mg, prescrito para tratamento de enfermidade grave e progressiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir a competência jurisdicional para o processamento e julgamento de ação que busca o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, com custo anual superior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual compete à Justiça Federal julgar demandas relativas a medicamentos não padronizados no SUS, mas com registro na ANVISA, cujo custo anual, conforme a tabela CMED/PMVG, ultrapasse o valor de 210 salários-mínimos.
4. O medicamento Ilaris 150 mg, com custo unitário de R$ 40.973,75 e uso estimado de 12 frascos ao ano, ultrapassa o teto estabelecido, totalizando aproximadamente R$ 491.685,00, valor superior ao limite fixado de R$ 318.780,00.
5. Como a ação foi ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a aplicação imediata da tese firmada, inclusive no que tange à competência.
6. A remessa à Justiça Federal pressupõe a inclusão da União no polo passivo da demanda, a ser providenciada pela parte autora, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Diante da competência absoluta da Justiça Federal para julgar o mérito, o pedido de tutela de urgência, indeferido pelo juízo a quo em âmbito estadual, deverá ser oportunamente reapreciado pelo juízo federal competente, prejudicado este recurso.
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que versa sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, quando o custo anual do tratamento, calculado com base na tabela CMED/PMVG, for igual ou superior a 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral do STF.
2. A aplicação da tese firmada no Tema 1.234 aos processos ajuizados após sua publicação impõe, como condição para a remessa à Justiça Federal, a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.
3. A ausência de inclusão da União como parte legítima acarreta a extinção do feito por ausência de pressuposto processual, a teor do artigo 485, IV e IX, do CPC.